Tribunal: TJPA
Processo: 0800313-97.2020.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800313-97.2020.8.14.0021

APELANTE: ODETE COSTA DA PAIXAO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA ANALFABETA. ASSINATURA A ROGO. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FORMAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ REDUZIDA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, em razão de contrato bancário firmado com instituição financeira. A parte autora alega ser analfabeta, não ter compreendido os termos do contrato e sustenta não ter recebido integralmente os valores contratados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar a validade de contrato bancário celebrado com pessoa analfabeta, mediante assinatura a rogo;

(ii) apurar eventual nulidade em razão da ausência de leitura pública do contrato, do não atendimento a requisitos do CDC e da suposta não entrega do valor contratado;

(iii) aferir a existência de dano moral decorrente da contratação impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato impugnado foi formalizado com a assinatura a rogo por terceiro (cônjuge da autora), devidamente identificado, acompanhado de duas testemunhas, conforme determina o art. 595 do Código Civil e o art. 215, §2º do mesmo diploma.

4. O banco apresentou comprovante de transferência da quantia contratada à conta da autora, não havendo indício de fraude ou irregularidade.

5. A alegação de ausência de leitura do contrato não invalida o negócio jurídico, diante da observância das formalidades exigidas pela legislação vigente.

6. A invocação de precedentes envolvendo casos diversos, bem como menções a lucros bancários e responsabilidades genéricas das instituições financeiras, não substitui o dever de comprovar vícios específicos no caso concreto.

7. Inexistindo vício de consentimento ou prova de prejuízo, não há que se falar em nulidade contratual ou em dano moral indenizável.

8. A
multa por litigância de má-fé deve ser minorada, de ofício, para o valor de R$500,00 (Quinhentos reais), mais razoável e adequado ao caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, a
penas para reduzir, de ofício, a multa arbitrada por litigância de má-fé para o valor de R$500,00 (quinhentos reais), mantida a sentença em todos os seus demais termos.

Tese de julgamento:

É válida a contratação bancária firmada por pessoa analfabeta mediante assinatura a rogo, desde que observadas as formalidades do art. 595 do CC/02, com a presença de duas testemunhas.

A alegação de vício de consentimento demanda comprovação robusta, não se presumindo a partir de argumentos genéricos.

A ausência de leitura pública do contrato ou de fonte em corpo 12, sem prova de prejuízo ou dolo, não acarreta nulidade automática do instrumento.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 215, §2º e 595; CDC, art. 54, §3º; CPC/15, arts. 80, II e III, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1954424/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 14/12/2021; STJ, Súmula 479.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth. A. H. Santalices.

Belém (PA), data da assinatura digital

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
ODETE COSTA DA PAIXAO
,
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé Açu, que julgou improcedentes os pedidos da autora, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, tendo como apelado o requerido
ITAU UNIBANCO S.A.

Irresignada, a parte apelante alega que não contratou o empréstimo consignado realizado em seu nome. No entanto, as parcelas do referido empréstimo foram descontadas de seu benefício previdenciário.

Afirma que é analfabeta e não foi cumprido o requisito de procuração pública na contratação, fazendo jus a repetição de indébito e indenização por danos morais. Requer a reforma da sentença, com a procedência dos pedidos iniciais.

O banco apelado apresentou contrarrazões afirmando que os empréstimos foram devidamente contratados e que os recursos envolvidos na operação foram devidamente depositados na conta corrente da parte autora, exaurindo, assim, todas as obrigações por si assumidas.

Acrescenta que não houve qualquer tipo de fraude ou irregularidade contratual, tal como pretendeu fazer crer as assertivas iniciais. Requereu que seja negado provimento ao recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço a presente apelação e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedentes os pedidos efetuados em face do banco apelado, por considerar demonstrada a efetiva contratação do empréstimo.

A recorrente se insurge contra o julgado, defendendo que os documentos apresentados pelo banco apelado não são aptos a comprovar a legalidade da relação jurídica entre as partes.

Sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Sendo assim, em demandas análogas, a jurisprudência pátria tem entendido que tanto a demonstração da contratação quanto a comprovação de que o empréstimo foi cedido ao consumidor são essenciais à aferição da regularidade na prestação do serviço.

Na hipótese dos autos, analisando as provas documentais apresentadas, entendo não assistir razão à apelante, que não demonstrou a ocorrência de vício de consentimento ou fraude na contratação do empréstimo consignado em seu nome, perante o banco apelado.

Em verdade, os documentos existentes no processo são suficientes para demonstrar que a parte autora estava ciente da relação negocial discutida.

A apelante alega que não firmou o contrato,
que é analfabeta e que não foi cumprido o requisito de assinatura mediante procuração pública
.

No entanto, o banco requerido comprovou a regularidade da contratação, mediante a juntada do contrato devidamente assinado a rogo e de documentos pessoais do apelante, do rogado e das testemunhas.

O termo “
a rogo
” vem do verbo “rogar” que significa pedir ou suplicar. A
assinatura a rogo
se dá quando o usuário, maior e capaz, que não sabe ou não pode
assinar
um documento, a seu
rogo
(a seu pedido), ocasiona a
assinatura
de outra pessoa em seu lugar.

Para que seja válido o contrato escrito firmado por pessoa analfabeta, em evidente desequilíbrio, haja vista sua dificuldade de compreender as disposições contratuais expostas, é obrigatória a assinatura a rogo por terceiro, capaz de lhe certificar e explicar acerca do conteúdo do contrato escrito e de assinar em seu nome, tudo isso testificado por duas testemunhas. Esse é o entendimento do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSO E ANALFABETO. VULNERABILIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta. 3. A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público, salvo previsão legal nesse sentido. 4.
O contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas.
5. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1954424 PE 2021/0120873-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021).

O instrumento contratual apresentado demonstra a aposição de polegar, a assinatura a rogo e a assinatura de 02 (duas) testemunhas. Observo que a pessoa que assinou a rogo o contrato, o senhor FRANCISCO IPIRANGA DA PAIXÃO, é marido da apelante. O banco apelado apresentou inclusive os documentos de identidade da rogante e do rogado, a certidão de casamento deles e as identidades das testemunhas.

Quanto ao pagamento do valor do empréstimo, ressalte-se que diversas alegações lançadas nas razões recursais — como a de que a parte autora teria celebrado contratos distintos, ou recebido apenas valores parciais ou inferiores ao contratado — revelam-se desconexas da moldura fática delimitada na petição inicial e no processo, não podendo ser acolhidas por este Colegiado.

Com efeito, o objeto da ação originária cinge-se exclusivamente à impugnação do contrato nº 580017501, no valor de R$ 1.257,06, firmado em 07/03/2018, com 72 parcelas de R$ 35,00, conforme narrado na exordial (item 1, sob o título “Dos Fatos”), na qual a parte autora afirma desconhecer tal contratação e sustenta que os descontos foram realizados indevidamente em sua aposentadoria, sem o seu consentimento.

Ainda na petição inicial, observa-se que a autora não relata a existência de múltiplas contratações, tampouco indica ter recebido valores parciais ou discrepantes do suposto empréstimo. Ao contrário, a narrativa fática se constrói inteiramente sobre a inexistência de autorização e conhecimento acerca de um único contrato consignado, no valor de R$ 1.257,06, cuja nulidade se postula, com o consequente pedido de indenização por danos morais.

No entanto, em sede recursal, a autora alega:

(Num. 15432521 – Pág. 3) “2. A idosa sempre impugnou o contrato, informando que realizou um empréstimo de pouco mais de R$3mil, sido recebido apenas duas parcelas, uma de R$500 e outra de R$300.

(Num. 15432521 – Pág. 11) “O Banco alega que trata-se de um refinanciamente, mas não comprova. Na mesma data há dois contratos cuja a soma resultam em R$3.500,00 e a idosa recebeu apenas R$800”.

Portanto, inovações argumentativas apresentadas apenas em sede recursal, sem qualquer amparo nos elementos trazidos na fase postulatória, não podem ser conhecidas, por carecerem de correlação lógica e processual com os fatos originalmente alegados.

Ademais, o ordenamento jurídico veda a mutação do objeto da lide em grau recursal, em respeito aos princípios da estabilização da demanda e do contraditório.

No caso concreto, quanto ao pagamento, o banco apelado juntou comprovante de depósito (ID. 18883674), demonstrando a disponibilização do valor contratado em conta de titularidade da parte apelante, conforme previsto no contrato.

Ausente qualquer indício de fraude na destinação do valor, presume-se válida a entrega da quantia mutuada, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Ressalte-se que eventual divergência sobre a destinação posterior dos recursos não tem o condão de invalidar a contratação em si, principalmente quando se verifica o efetivo repasse ao consumidor. Dessa forma, restou comprovado o recebimento do valor do empréstimo.

Assim,
demonstrada a regularidade da contratação
, tendo em vista que dos pactos consta a assinatura a rogo da apelante, que oportunamente anuiu à contratação e à forma de pagamento
,
e não havendo nenhum vício, ao menos do que se denota das provas juntadas aos autos,
se desincumbiu o banco do ônus que lhe cabia
.

Esse também é o entendimento da jurisprudência nacional:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO
– REFINANCIAMENTO DO DÉBITO – VALIDADE –
DISPONIBILIZAÇÃO DO PRODUTO DO MÚTUO ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA – ALCANCE DA FINALIDADE DO CONTRATO
– FRAUDE NÃO DEMONSTRADA – IMPROCEDÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(...)

5
. Na espécie, embora a autora-apelante sustente ser idosa e de baixa escolaridade, sendo vítima de fraude, não tendo, assim, autorizado a realização de refinanciamento de sua dívida, a instituição financeira ré comprovou a solicitação da operação de crédito e a liberação do valor.

(TJ-MS - AC: 08006814120188120051 MS 0800681-41.2018.8.12.0051, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 24/08/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/09/2020).

Ademais, ainda que já tenha sido reconhecida a regularidade da contratação, necessário enfrentar pontualmente algumas alegações da apelante, a fim de se evitar a pecha de omissão, em especial diante da fundamentação recursal.

A apelante sustenta que o contrato de adesão não observou o tamanho mínimo de letra (corpo 12), o que comprometeria sua compreensão e violaria o art. 54, §3º, do Código de Defesa do Consumidor. Todavia, a ausência de fonte em corpo 12, por si só, não enseja a nulidade automática do contrato, sendo necessária a demonstração de efetivo prejuízo ou má-fé do fornecedor.

No caso dos autos, não se evidenciou que a apelante tenha sido induzida em erro pela dimensão da fonte, até mesmo porque o contrato foi assinado a rogo, tampouco que isso tenha impedido sua compreensão do negócio. Logo, não há nulidade a ser reconhecida com base nesse fundamento isolado.

A apelante também argumenta que o contrato não teria sido lido em voz alta no momento da assinatura, o que comprometeria sua compreensão quanto aos termos pactuados. Contudo, a jurisprudência é clara ao considerar a validade da contratação por analfabeto, quando há assinatura a rogo acompanhada de duas testemunhas, conforme preconiza o art. 595 do Código Civil e o art. 215, §2º, do mesmo diploma.

Ressalta-se também o fato de a parte autora ter pleno discernimento quando das contratações.

Apelante dedica considerável parte de suas razões recursais à transcrição de jurisprudência acerca de nulidade de contratos bancários celebrados com analfabetos, à invocação de precedentes envolvendo indenizações por dano moral, à crítica ao suposto lucro excessivo das instituições financeiras e à exposição de teses doutrinárias sobre responsabilidade objetiva das instituições bancárias.

Todavia, tais argumentos, por mais eloquentes que possam parecer em abstrato, não substituem a necessidade de demonstração de vícios concretos na relação jurídica objeto da presente demanda. A recorrente não logrou êxito em demonstrar qualquer vício específico na formação da vontade, tampouco apresentou prova idônea de que não tenha recebido os valores contratados.

O contrato firmado contém os requisitos legais exigidos para validade formal da contratação com pessoa analfabeta (assinatura a rogo, presença de testemunhas, documentos de identificação e comprovante de repasse dos valores), de modo que as alegações genéricas e descontextualizadas não se sustentam frente à robustez da prova documental produzida nos autos.

Assim, as referências a condenações impostas a outras instituições bancárias em hipóteses diversas, bem como a menções genéricas a lucros bancários, não se prestam a infirmar a higidez do contrato específico em exame, o qual, repita-se, foi formalizado com observância das garantias legais mínimas exigidas para proteção do consumidor hipervulnerável.

Desta feita, fica afastada a pretensão de declaração de inexistência de débitos, bem como a pretensão de indenização por dano moral, desvio produtivo e restituição em dobro de valores.

A sentença merece reforma apenas quanto à multa arbitrada por litigância de má-fé, bastante exagerada para uma pessoa idosa e hipossuficiente. Assim, a multa deve ser minorada, de ofício, para o valor de R$500,00 (Quinhentos reais), mais razoável e adequado ao caso.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir, de ofício, a multa arbitrada por litigância de má-fé para o valor de R$500,00 (quinhentos reais), mantida a sentença em todos os seus demais termos.

Majoro a condenação da recorrente em honorários sucumbenciais, para 15% (Quinze por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa

até que cesse a situação de hipossuficiência da parte (desde que nos 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado), conforme prevê o § 3º do art. 98 do CPC).

Belém, data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora

Belém, 28/01/2026